Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REQUERIDO POR GECE IDIOMAS LTDA – ME CONTRA CINTYA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença a qual rejeitou impugnação apresentada pela executada, manteve a possibilidade de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada e afastou as alegações de nulidade de citação, impenhorabilidade de valores e excesso de execução, fixando o débito em R$ 10.626,46.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação realizada na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se é ilegítima a manutenção do bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD diante da alegada impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar; e (iii) determinar se há excesso de execução na planilha apresentada pela exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a validade da citação realizada por Oficial de Justiça, cuja certidão goza de fé pública e presunção de veracidade, não afastada por prova robusta em sentido contrário apresentada pela executada.
4. A simples alegação de ciência tardia do processo não é suficiente para desconstituir ato regularmente certificado por agente público dotado de fé pública. Precedente: “A citação realizada por Oficial de Justiça é dotada de presunção de validade, pois esse Oficial goza de fé pública, presumindo-se autênticas suas certificações.” (0704585-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 17/5/2024.).
5. Eventual irregularidade na citação seria suprida pelo comparecimento espontâneo da parte aos autos, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
6. A insurgência contra o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD é prematura, porque sequer houve diligência efetivamente realizada no sistema no momento da decisão recorrida.
7. Caso futuramente ocorra constrição de valores, cabe ao executado demonstrar concretamente a natureza alimentar das verbas eventualmente bloqueadas, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Precedente: “Não é maculado de vício o bloqueio de ativos financeiros na conta bancária do devedor, via SISBAJUD, quando lhe é facultado a comprovação da impenhorabilidade de tais valores e esse não se desincumbiu do seu encargo probatório, art. 373, II, do CPC.” (0704585-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE 17/5/2024.).
8. Reconhece-se a legitimidade do bloqueio reiterado (“teimosinha”) como mecanismo destinado a assegurar a efetividade da execução.
9. Afasta-se a alegação de excesso de execução, porquanto a exequente apresentou planilha atualizada incluindo a multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, acréscimos legais próprios da fase de cumprimento de sentença.
10. A executada não apresentou memória de cálculo alternativa nem demonstrativo detalhado do valor que entende correto, o que inviabiliza o reconhecimento do alegado excesso de execução. Precedente: “A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo e fundamentação específica, não merece acolhimento.” (0724341-80.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 10/9/2025.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de legitimidade. 2. A incidência de multa e honorários no cumprimento de sentença decorre da ausência de pagamento voluntário e possui natureza autônoma.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704585-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 17/5/2024; TJDFT, 0704585-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE 17/5/2024; TJDFT, 0724341-80.2024.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 10/9/2025.